Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Homicídio qualificado. Porte ilegal de arma de fogo. Decisão contrária à prova dos autos. Provas. Pena. Tentativa. Fração.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e porte ilegal de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se há nulidade na sentença; (ii) se a sentença é contrária lei expressa ou a decisão dos jurados; (iii) se a decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos e (iv) se adequada a fração de redução pela tentativa no crime de homicídio.
III. Razões de decidir
3 – Não há nulidade a declarar se a defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário (CPP, art. 571, V), nem demonstrou nenhum prejuízo.
4 - A sentença não é contrária à lei expressa ou decisão dos jurados se em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
5 - Não é contrária à prova dos autos decisão dos jurados que, fundamentada nos depoimentos da vítima, da testemunha e do agente de polícia, somadas ao laudo de exame de local, concluiu que o réu, com intenção de matar, disparou pelo menos duas vezes contra a vítima, com arma que portava ilegalmente, não a atingindo por circunstâncias alheais à sua vontade – erro de pontaria e o fato de a vítima ter se esquivado, abaixando-se.
6 - Deve ser reduzida a pena na fração máxima (2/3) em caso de tentativa branca, quando o agente, embora tenha efetuado pelo menos dois disparos contra a vítima, não a atingiu.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 14, II, CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 180590/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, julgado em 2.2.16, DJe 23.2.16; TJDFT, acórdão n.1173505, 20181310004614APR, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 29/05/2019. Pág.: 4594/4614.